Tribunal: TJMT
Processo: 0006778-07.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006778-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEN HUR DANELICHEN DE OLIVEIRA - CPF: 419.730.111-15 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), IMPORT PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 05.290.652/0001-21 (APELADO), RONDES MENDONCA TRINDADE - CPF: 567.885.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0006778-07.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Benhur Danelichen de Oliveira

Apelada:
Import Peças para Tratores Ltda. – EPP

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – CONTRATO – PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

“O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial”
(STJ, REsp n. 833.619/SP, 5ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 11.05.2010).

Nos termos do art. 85, caput e §1º, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0006778-07.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Benhur Danelichen de Oliveira

Apelada:
Import Peças para Tratores Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benhur Danelichen de Oliveira, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs a Import Peças para Tratores Ltda. – EPP,
julgou procedente o feito, para declarar a inexigibilidade do título que embasa o feito executivo, bem como da dívida exequenda, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante defende a validade do contrato de locação como título executivo que embasa o feito executivo envolvendo as partes, tendo em vista que a responsabilidade dos locadores e fiadores se estende até a efetiva entrega das chaves, conforme disposto na cláusula 20 do referido pacto. Segue sustentando, que a prorrogação do contrato entre as partes, ainda que de forma tácita, denota a sua validade como título executivo extrajudicial. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 210531175 e id. 210531177), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0006778-07.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Benhur Danelichen de Oliveira

Apelada:
Import Peças para Tratores Ltda. – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Benhur Danelichen de Oliveira ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Import Peças para Tratores Ltda. – EPP e outros, visando o recebimento de R$ 76.696,60 (setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), oriundo de contrato de locação entabulado entre as partes.

Diante disso, a executada Import Peças para Tratores Ltda. – EPP opôs embargos à execução, defendendo a nulidade do título que embasa o feito executivo, ao argumento de que o contrato de locação encontra-se fora do período de validade. Requer a procedência do feito.

A douta magistrada
a quo
,

sob o fundamento de que
“incumbia à parte embargada comprovar minimamente a posse da embargante no imóvel, após a data de validade determinada no contrato, a fim de comprovar a renovação tácita da locação, ônus que não desincumbiu”
, julgou procedente o feito, para declarar a inexigibilidade do título que embasa o feito executivo, bem como da dívida exequenda, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 210531169).

Irresignado, o apelante defende a validade do contrato de locação como título executivo que embasa o feito executivo envolvendo as partes, tendo em vista que a responsabilidade dos locadores e fiadores se estende até a efetiva entrega das chaves, conforme disposto na cláusula 20 do referido pacto.

Segue sustentando, que a prorrogação do contrato entre as partes, ainda que de forma tácita, denota a sua validade como título executivo extrajudicial. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
art. 784, inc. VIII, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

VIII -
o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio
;”
(negritei).

Aliado a isso, o parágrafo único, do art. 56, da Lei 8.245/91, assim também dispõe:

“Art. 56 [...]

Parágrafo único.
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
”
(negritei)
.

Sendo assim, não há dúvida de que havendo a prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, o alcance do termo final inicialmente previsto não desnatura o título executado.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, INCISO II, 515 E 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. SITUAÇÃO FÁTICA DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA VÁLIDA.

1. Ainda que os ora Recorrentes entendam equivocada ou insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão atacado, isso não implica, necessariamente, que esta seja ausente. Há significativa distinção entre a decisão que peca pela inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável à pretensão do litigante.

2.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial.
Precedentes [...]”
(REsp n. 833.619/SP, 5ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 11.05.2010 – negritei).

In casu
, pelo que se denota dos autos, inclusive do feito executivo, tenho, com a devida vênia, que a execução se faz legítima, não havendo que se falar na inexigibilidade do título executado.

Digo isso, porque ao contrário do quanto alegado pela embargante, ora apelada, e, com o devido respeito, erroneamente confirmado pela condutora do feito, de que não houve a prorrogação do contrato de locação, o certo é que houveram diversas notificações extrajudiciais encaminhadas pelo embargado, ora apelante aos locadores/fiadores (id. 66577857
– pág. 129/144 – feito executivo)
, o que por si só, demonstra a prorrogação do contrato de locação estabelecido entre as partes, bem como da sublocação.

Ademais, a embargante, ora recorrida não logrou êxito em demonstrar que desocupou o imóvel quando do término contratual e muito menos que não o sublocou.

Na verdade, este Tribunal já julgou questão semelhante, envolvendo as mesmas partes, também em embargos à execução, diga-se de passagem, em que a validade do título executivo extrajudicial foi devidamente reconhecida, senão vejamos,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS –
LOCAÇÃO – CONTRATO – PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– EXONERAÇÃO DA FIANÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA CONTRATUAL– ART. 39, LEI DE LOCAÇÃO – EXCESSO EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – OFENSA AO ART.739-A, §5º, CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial” (REsp n° 833.619/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 11.05.2010)
. [...]”
(RAC n. 30.861/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.07.2018 – negritei e grifei).

Com efeito, ainda que a embargante, ora apelada, defenda a nulidade da execução, sob o argumento que inexiste contrato escrito que abranja o período exigido pelo embargado, ora apelante, o fato é que a jurisprudência é pacífica no sentido de que ser possível a cobrança de alugueis na via executiva, ainda que o prazo de vencimento do contrato escrito seja indeterminado.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente os embargos à execução, a fim de declarar a validade do contrato de locação firmado entre as partes como título executivo extrajudicial, bem como para condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024